Tribunal: TJPA
Processo: 0002163-37.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002163-37.2019.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE REPASSE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE COLETIVO E DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. NATUREZA NÃO SANCIONATÓRIA DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Santarém Novo contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à obrigação de realizar o repasse de valores descontados em folha de pagamento de servidores públicos, a título de empréstimos consignados, às instituições financeiras conveniadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) se o Ministério Público possui legitimidade ativa e interesse de agir para a propositura da demanda; (ii) se é possível afastar a responsabilidade do ente municipal com fundamento no princípio da intranscendência subjetiva das sanções; (iii) se há ato ilícito e dano decorrente da ausência de repasse dos valores descontados; (iv) se houve novação das dívidas; (v) se a ausência de notificação afasta a responsabilidade do Município e (vi) se há vedação à execução da sentença antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público e de interesses individuais homogêneos com relevância social, nos termos dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal e da Súmula 329 do STJ.

4. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica ao caso, por se tratar de obrigação civil de natureza reparatória e mandamental, imputada ao ente público, em observância aos princípios da impessoalidade e da continuidade do serviço público.

5. A retenção de valores descontados dos servidores sem o devido repasse configura inadimplemento contratual e ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação de dano adicional, diante da violação direta à boa-fé objetiva e à legalidade administrativa.

6. Não restou comprovada a ocorrência de novação, ausente demonstração do
animus novandi
e de substituição da obrigação originária, nos termos do art. 360 do Código Civil.

7. A alegação de ausência de notificação não afasta a responsabilidade do ente municipal, que detém o dever de gestão e controle da folha de pagamento, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

8. Não há violação ao regime da Fazenda Pública, pois a apelação foi recebida com efeito suspensivo, inexistindo execução provisória da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública visando compelir ente público ao repasse de valores descontados de servidores públicos.

b. A ausência de repasse de valores de empréstimos consignados configura inadimplemento contratual e enseja obrigação de fazer

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santarém Novo em face da sentença proferida que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Sentença (
ID 23539804
) reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da demanda e concluiu pela existência de inadimplemento do Município quanto ao repasse de valores descontados em folha de pagamento de servidores a título de empréstimos consignados, firmados junto às instituições financeiras. Com isso, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o ente municipal à obrigação de fazer consistente em realizar os repasses mensais às instituições financeiras (Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal).

Em apelação (
ID 23539806
), o ente apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a controvérsia envolve relações contratuais entre o ente municipal e instituições financeiras, sem repercussão coletiva ou difusa que justifique a atuação do Parquet. No mérito, defende a impossibilidade de imposição de sanções à atual gestão com base no princípio da intranscendência subjetiva das sanções, afirmando que eventuais irregularidades decorreriam de administrações anteriores; a inexistência de ato ilícito ou de danos comprovados; a ocorrência de novação das dívidas em razão da renegociação com as instituições financeiras; a ausência de comprovação de notificação do Município quanto à necessidade de realização dos descontos em folha; bem como a insuficiência de provas acerca dos valores alegadamente devidos, especialmente por falta de individualização dos débitos. Aduz, ainda, a vedação de medidas executivas contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado.

Em contrarrazões (
ID 23539810
), o apelado pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta a regularidade da atuação ministerial na defesa do patrimônio público e dos interesses coletivos, bem como a existência de obrigação legal do Município de repassar às instituições financeiras os valores descontados dos servidores.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público ratifica os termos das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preliminarmente, o apelante aduz que o Ministério Público do Estado do Pará não possui legitimidade ativa para ajuizar a presente Ação Civil Pública.

A Constituição Federal, em seu art. 127, dispõe que o Ministério Público é instituição permanente, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Já o art. 129, inciso III, estabelece como função institucional do Parquet “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.

No caso em análise, a controvérsia envolve a retenção, pelo ente municipal, de valores descontados diretamente da remuneração de servidores públicos, os quais deveriam ser repassados às instituições financeiras. Tal conduta transcende interesses meramente individuais, atingindo um conjunto determinável de servidores públicos, além de repercutir diretamente na moralidade administrativa e na regularidade da gestão de recursos públicos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive consubstanciada na Súmula 329, reconhece a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa do patrimônio público.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART. 461, §6º, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o Banco do Brasil S/A na qual se aduziu prática abusiva realizada pela referida instituição bancária contra seus clientes, uma vez que ao contratarem o serviço de cartão de crédito, era exigida a contratação em conjunto de seguro denominado "Proteção Ouro", que teria por objetivo resguardar o consumidor nos casos de perda roubo ou extravio do cartão de crédito, bem como seu uso indevido por terceiros.
2. No que diz respeito à legitimidade do Parquet, a jurisprudência do STF e do STJ assinala que, quando se trata de interesses individuais homogêneos, a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Coletiva é reconhecida se evidenciado relevante interesse social do bem jurídico tutelado, atrelado à finalidade da instituição, mesmo em se tratando de interesses individuais homogêneos disponíveis
. Nesse sentido: RE 631.111, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7/8/2014, DJe-213; REsp 1.209.633/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 4/5/2015. 3. [...] 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1499300/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016). (Grifo)

Dessa forma, resta evidente a pertinência subjetiva da atuação ministerial, bem como o interesse de agir, diante da necessidade de tutela jurisdicional para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação legal.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público.

A matéria devolvida a este colegiado consiste na análise da legalidade da sentença que condenou o Município de Santarém Novo à obrigação de realizar o repasse dos valores descontados em folha de pagamento de seus servidores, referentes a empréstimos consignados, às instituições financeiras conveniadas.

Sustenta o apelante que não poderia ser responsabilizado por atos praticados por gestões anteriores.

Cumpre esclarecer que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções tem aplicação restrita às penalidades de natureza pessoal, impedindo que sanções ultrapassem a esfera jurídica do agente que deu causa ao ilícito. Trata-se de construção voltada à proteção de entes ou gestores contra penalizações decorrentes de condutas alheias.

No entanto, a hipótese dos autos não versa sobre sanção administrativa ou punitiva, mas sim sobre responsabilização civil decorrente do inadimplemento de obrigação legal e contratual, consistente no repasse de valores descontados de terceiros. A condenação não se mostra como penalidade, mas de imposição de cumprimento de obrigação jurídica preexistente, o que afasta, de plano, a incidência do referido princípio.

A condenação imposta não possui caráter sancionatório, mas sim reparatório e mandamental, voltado à recomposição da legalidade violada e à restauração do equilíbrio das relações jurídicas.

Ademais, a pretensão recursal também colide frontalmente com o princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, caput, CF, segundo o qual a atuação administrativa deve ser desvinculada da figura do gestor, sendo imputada ao próprio ente público. Isso significa que as obrigações assumidas pela Administração Pública não pertencem ao governante de ocasião, mas à pessoa jurídica estatal, que permanece a mesma independentemente da alternância de seus administradores. Assim, as responsabilidades não se encerram com a mudança de gestão, sob pena de personalizar indevidamente a atuação administrativa.

De igual modo, incide na espécie o princípio da continuidade do serviço público, que impõe a manutenção ininterrupta das atividades e obrigações estatais, vedando soluções de continuidade decorrentes de transições administrativas.

No caso concreto, a obrigação de repasse dos valores descontados em folha é inerente à própria prestação do serviço público de gestão de pessoal e decorre diretamente dos convênios firmados com instituições financeiras, constituindo atividade administrativa regular e contínua.

Ademais, importa ressaltar que os valores em questão sequer integram o patrimônio do Município, tratando-se de quantias pertencentes a terceiros.
No julgamento da Ação Penal 916/AP, o STF reconhece que o ente público figura como mero depositário dos valores descontados dos vencimentos dos servidores a título de empréstimo consignado, os quais mantêm natureza de verbas privadas pertencentes à instituição financeira credora.

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PESCULATO-DESVIO. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO. 1. Se o acusado, consciente e voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam, pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado em proveito próprio.
2. No caso sob exame, o Município é mero depositário das contribuições, descontadas dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais pertencem ao Banco.
3. Por outro lado, ao impedir a quitação das obrigações, o gestor ordena ou autoriza assunção de obrigação. No caso dos autos, sem adimpli-la no mesmo exercício financeiro, nem deixar receita para quitação no ano seguinte, nos termos do artigo 359-C, do Código Penal. 4. Nada obstante a crise financeira por que passava o Município, a contratação de pessoal e os repasses voluntários a instituições não governamentais, impedem a configuração da dirimente de inexigibilidade de conduta diversa, a afastar o juízo de reprovação penal da conduta. 4. Pretensão punitiva julgada procedente para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 312, caput, e 359-C, na forma dos arts. 29, 71 e 70, todos do Código Penal.

(AP 916, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-05-2016, DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016) (Grifo)

Dessa forma, rejeita-se a alegação de aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções ao caso concreto.

Quanto à alegada ausência de ato ilícito e inexistência de danos, de antemão, não acolho. Vejamos.

A responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º, determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, cito os ensinamentos de Sílvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

É importante atentar que servidores municipais ao contratarem empréstimos consignados, o Município firma convênios com instituições financeiras, assim, deve assumir a obrigação de descontar as parcelas do salário dos servidores e repassá-las à instituição financeira. Porém, se o ente municipal faz o desconto dos valores do salário do servidor, mas não realiza o repasse, configura-se uma situação de inadimplência contratual, incorrendo em dano, ainda que não haja inscrição indevida de servidores em cadastros restritivos.

Neste caso, a responsabilidade do Município é objetiva, ou seja, não é necessário provar dolo ou culpa por parte do ente público, basta que exista o nexo causal entre o ato (desconto dos valores e não repasse) e o dano causado ao servidor.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO MUNICÍPIO DOS DESCONTOS SALARIAS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO SERVIÇO PÚBLICO.
APELO PROVIDO.

I. Uma vez comprovada a ausência de repasse do ente público, quanto aos descontos na folha de pagamento de seu servidor relativo a empréstimo consignado, bem como a consequente inscrição em órgãos de proteção ao crédito, resta suficientemente demonstrada a existência de culpa no serviço.

II. Ilegitimidade Passiva do Banco reconhecida.

III. Apelo conhecido e provido.

(TJ-MA - AC: 00005265020158100110 MA 0224472019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 31/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019 00:00:00). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, mediante desconto em folha de pagamento, é dever do órgão pagador efetuar o respectivo repasse à instituição financeira, das parcelas subtraídas do vencimento do servidor público.

2. Ausente o respectivo repasse do valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado, acarretando apontamento indevido em cadastro restritivo pela inadimplência em nome do consumidor, inegável a conduta ilícita praticada pelo ente municipal, impondo-se o dever de indenizar. Precedentes.

3. Mostrando-se exagerado o valor arbitrado a título de danos morais na origem, impõe-se a redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido.

5. Ausência de majoração dos honorários recursais diante do parcial provimento.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01063229420158090130, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020). (GRIFO).

Sobre o tema, destaco que o Município apelante traz como argumento para se eximir de responsabilidade a ausência de notificação sobre a necessidade de desconto da remuneração dos servidores.

Primeiramente, é incontroverso que havia convênios firmados entre o Município e as instituições financeiras. Além disso, o próprio apelante reconhece a existência dos descontos, o que evidencia que havia pleno conhecimento acerca das obrigações assumidas.

A alegação de ausência de notificação não pode ser utilizada, sobretudo quando o ente público, no exercício de sua função administrativa, possui o dever de organização e controle de sua folha de pagamento.

Acolher esse argumento estaria indo ao encontro do princípio da eficiência, que impõe o dever de gerir adequadamente os procedimentos internos, não podendo transferir ao administrado ou a terceiros os ônus decorrentes de sua eventual desorganização.

Neste contexto, de acordo com todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação jurídica,
ficando configurada a responsabilidade do município.

O apelante aponta que houve novação das dívidas anteriores pela continuidade de realização de novos contratos, argumento que também não merece prosperar.

Conforme dispõe o art. 360, do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

A configuração da novação exige o
animus novandi
consistente na inequívoca intenção das partes de extinguir a obrigação primitiva, substituindo-a por outra. Esse elemento subjetivo é essencial e não se presume, devendo ser demonstrado de forma clara e expressa, sob pena de se considerar que houve mera modificação acessória da obrigação originária.

Nas razões recursais, o apelante se limita a alegar que houve a continuidade das relações contratuais com as instituições financeiras, sustentando que tal circunstância implicaria novação das dívidas anteriores. Todavia, não trouxe aos autos qualquer instrumento jurídico apto a comprovar a efetiva substituição das obrigações pretéritas por novas, tampouco demonstrou a manifestação inequívoca de vontade das instituições financeiras nesse sentido.

Ademais, importante destacar que a obrigação discutida nos autos possui natureza específica e distinta, pois trata-se do dever do ente público de repassar valores já descontados da remuneração dos servidores, o que afasta, ainda mais, a incidência do instituto da novação.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de executar provisoriamente a sentença antes do trânsito em julgado, observa-se que a sentença recorrida não determinou a execução provisória de quantia certa, tampouco impôs qualquer medida de constrição patrimonial imediata, limitando-se a reconhecer a obrigação de fazer. Ademais, o presente recurso de apelação foi recebido em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, CPC.

Desse modo, enquanto pendente de julgamento o presente recurso, a eficácia executiva da sentença encontra-se suspensa, inexistindo qualquer risco de execução provisória em desfavor da Fazenda Pública.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026